Tribunal: TJES
Processo: 5044560-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044560-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA DA SILVA NARCIZO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5044560-31.2024.8.08.0024

REC
ORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDA: TEREZA DA SILVA NARCIZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Recorrente no Id. 12758509.

Contrarrazões no Id. 12758514 e
Recorrida
assistid
a
de

advogado
desde a fase
primeva
do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12758509), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12758507), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
a. DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, entre TEREZA DA SILVA NARCIZO e BANCO BMG S/A, lançados junto aos benefícios autorais nº 5364722607(aposentadoria) e 1003294666 (pensão), devendo, portanto, serem cancelados. b. DETERMINAR ao BANCO BMG S/A, que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c. CONDENAR o BANCO BMG S.A a pagar a TEREZA DA SILVA NARCIZO, o valor de: • R$ 1.499,14 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de 10/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 1.207,27 (um mil duzentos e sete reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de 10/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, repetição de indébito, sob o argumento de que, sem a solicitação da Autora, foram pactuados contratos de cartão consignado em seu nome. Relata que, diante dessa situação, têm sido descontados valores no seu benefício do INSS, comprometendo a sua subsistência.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a tese autoral é verossímil, não tendo esta realizado as referidas contratações.

Nas suas razões recursais, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença alegando regularidade da contratação, inexistência de danos morais e desproporcionalidade do valor da multa.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Vejamos.

De início, como bem apontado pelo juízo
a quo
, chama atenção o fato de o contrato supostamente assinado pela autora (Id. 12758497) ser datado de agosto de 2020, enquanto os comprovantes de transferências apresentados são de setembro de 2015 e março de 2017, além de as faturas do cartão de crédito começarem a partir de 2017. Ou seja,
os
documentos apresentados são anteriores à data da suposta contratação
,
não guardando relação coma aquela
.

Ainda
,
a
assinatura presente
n
a página 03
,
do
Id.
supra,

diverge,
de modo flagrante, daquela
s
apresentada
s na procuração
(Id. 12758476)
e na declaração de hipossuficiência
(Id. 12758479)
pela Recorrida.

E mais, as
faturas do cartão
(Id. 12758496)
indicam um endereço diferente daquela da Autora.

Finalmente, é de se nota
r
que,
no contrato apresentado
não há assinatura de nenhuma testemunha ou do representante legal da própria instituição
.

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

S
aliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornece
dor
, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço está presente a obrigação de indenizar.

Quanto à repetição do indébito,
esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo
s
o
s
contrato
s
e determinou ao Recorrente abster-se de descontar do benefício d
a
Recorrid
a
, cabendo àquele devolver em dobro os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pel
o

banco
,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato
s
não celebrado
s
.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Sobre a
multa cominatória
, insta observar que a sua finalidade é justamente preservar a eficácia dos provimentos jurisdicionais, em especial os relativos às obrigações de fazer e não fazer, para que sejam, de fato, cumpridos, em homenagem ao princípio da máxima coincidência possível, sob pena de sujeitar-se ao descrédito da parte adversa.

À vista disso, só terá lugar a incidência da multa em caso de descumprimento da decisão, de sorte que o objetivo precípuo do seu arbitramento não é o enriquecimento da parte a quem aproveita o provimento, mas que aquela a quem fora direcionada a decisão realize a prestação determinada. Assim, obedecido ao mandamento judicial, sequer se falará em percebimento de qualquer valor pela parte requerida.

Logo,
o valor então arbitrado pelo juízo de 1º grau não só se mostra, neste momento, razoável e proporcional à premência do cumprimento da ordem judicial, como, se verificado posteriormente que se tornou excessivo, poderá ser revisado pelo próprio Magistrado que o fixou
, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o

R
ecorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)